Tribunal: TCU
Processo: 010.696/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2942/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria com o objetivo de traçar o diagnóstico sobre o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), identificando a aderência às diretrizes previstas e o retorno dos benefícios fiscais concedidos, além de verificar a conformidade dos instrumentos utilizados, apontando as eventuais oportunidades de melhoria, ante a autorização para a auditoria dada pelo Acórdão 1616/2013-TCU-Plenário , ao apreciar o levantamento conduzido pela SeinfraPetróleo e autuado sob o TC Processo 041.275/2012-8 ; Considerando que, a partir da análise empreendida pela então SecexAmbiental, a presente auditoria foi incluída no Plano Operacional da Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) para o semestre avaliativo de abril a setembro de 2018, tendo este processo sido autuado em 2/4/2018; Considerando, todavia, que, no presente momento, a SecexAgroAmbiental informou que os trabalhos não teriam sido iniciados, em 2018, diante das várias outras demandas impostas à unidade técnica e, especialmente, diante da condução da auditoria sobre a fiscalização federal agropecuária com vistas a avaliar a fiscalização e inspeção federal agropecuária realizada pelo MAPA e os processos administrativos decorrentes das infrações autuadas na execução dessas atividades, verificando a eficácia e as eventuais oportunidades de melhoria; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou ter, no exercício de 2019, a agenda ambiental sofrido algumas mudanças na abordagem, além da superveniência de dois relevantes eventos ambientais (queimadas na Amazônia e vazamento de óleo na costa brasileira) e, ainda, da divulgação pela imprensa sobre o aumento do número de registros para novos agrotóxicos, ressaltando que esses eventos teriam resultado no crescimento de demandas internas e externas para a manifestação do TCU; Considerando, também, que a unidade técnica noticiou a autuação de 7 processos de solicitação do Congresso Nacional e de 12 processos de representação formulada pelo MPTCU, no período de janeiro de 2019 a março de 2020, além de, em abril de 2019, ter sido iniciada a auditoria operacional sobre o registro, o controle e a fiscalização federal em agrotóxicos, tendo esse trabalho já sido concluído pela unidade técnica no bojo do TC Processo 007.951/2019-1 , a despeito das grandes mudanças organizacionais no TCU e da inesperada demanda para a unidade técnica instruir alguns processos da SecexSaúde em decorrência da redistribuição de processos feita pela Segecex; Considerando que a unidade técnica assinalou a suspensão de outras auditorias em estágio mais avançado, em função da pandemia da Covid-19 em 2020, além da suspensão da auditoria operacional para avaliar as ações do governo federal para a prevenção e o combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia Legal, sob o TC Processo 038.045/2019-2 , e da auditoria com o objetivo de avaliar o ordenamento pesqueiro nacional, analisando a instituição dos defesos e os estudos atuais sobre o estoque de recursos, além da fiscalização sobre o cumprimento dos defesos, sob o TC Processo 020.982/2019-4 , salientando que, sob a relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho, esses dois processos teriam sido temporariamente suspensos ante a inviabilidade de reuniões presenciais, coleta de documentos e inspeções in loco ; Considerando, enfim, que, às Peças 4 a 6, a SecexAgroAmbiental pugnou pelo encerramento do presente feito, nos termos do art. 169, II, do RITCU, em face de as aludidas informações justificarem a ausência de realização da referida auditoria sobre o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), até a presente data, não mais estando configurada a viabilidade de realização da respectiva ação de controle como definida anteriormente pelo item 9.1 do Acórdão 1616/2013-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em dispensar a unidade técnica de promover a auditoria sobre o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), não mais estando configurada a viabilidade de realização da respectiva ação de controle como definida anteriormente pelo item 9.1 do Acórdão 1616/2013-TCU-Plenário , e, assim, promover o arquivamento do presente processo de auditoria, em sintonia com os pareceres da unidade técnica e com os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, no futuro, a unidade técnica vir a avaliar a possibilidade de inclusão dessa auditoria no correspondente plano de fiscalização do TCU: 1. Processo TC- Processo 010.696/2018-0 (AUDITORIA) 1.1. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério de Minas e Energia; então Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: não há.